Tribunal: STF
Processo: HC 203866
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Condenação por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Lei penal no tempo. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação desta Corte é no sentido de que a “lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência” (Súmula 711/STF).



    2. Na hipótese, maiores considerações sobre a data em que as condutas foram praticadas demandariam o reexame fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedentes.



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.